Tribunal: TJDFT
Processo: 0703497-58.2018.8.07.0008
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703497-58.2018.8.07.0008 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELITA GALDINO BELFORT APELADO: SUPREMA MULTIMARCAS PECAS ACESSORIOS E VEICULOS LTDA, BV FINANCEIRA S/A CFI D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição e documentos de ID 19592604. Mantenha-se o feito na pauta de julgamento. Brasília/DF, 14 de setembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator